Tribunal: TJDFT
Processo: 0723653-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0723653-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação de tutela, interposto por Oncovit Distribuidora de Medicamentos Ltda, com o intuito de modificar a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Mandado de Segurança Cível, n. 0700981-30.2021.8.07.0018, proposto pelo agravante em face do Distrito Federal, que não apreciou o pedido liminar constante da inicial, por entender ser necessário aguardar o julgamento dos Embargos de Declaração no v. Acórdão julgado no STF, Tema 1.093. Eis o teor da decisão (ID 94357164, do processo de referência): Apesar da publicação do v. Acórdão da ADI no 5429 e do RE no 1287019 (Tema no 1.093 da Repercussão Geral), em 25/05/2021, foram opostos Embargos de Declaração pelos Estados. Desse modo, é imprescindível se aguardar o julgamento dos aclaratórios para que o Pretório Excelso se pronuncie acerca da modulação dos efeitos sobre os contribuintes que já ajuizaram ação antes da data do julgamento do v. Acórdão – 24/02/2021. Desta maneira, seria temerário deferir ou indeferir uma liminar ou até proferir sentença, neste momento, porquanto poderia estar em desacordo com o julgado. Assim, ante ao exposto, forte nas razões, suspendo o processo até o julgamento dos Embargos de Declaração no v. Acórdão julgado no STF no Tema 1.093. Após, deverão as partes se manifestarem no prazo de 10 (dez) dias, dando andamento ao feito. A omissão da parte autora decorrido este prazo, levará à extinção do processo sem resolução do mérito. Intime-se a parte autora, a autoridade coatora, o Distrito Federal e o Ministério Público para tomarem desde logo ciência desta decisão. Intimem-se. A decisão foi objeto de Embargos Declaratórios, porém, rejeitados (ID 96056239, do processo de referência). Nas razões do recurso, a agravante relata que se trata de Mandado de Segurança, no qual se busca o afastamento da cobrança do DIFAL/ICMS e do Adicional de Alíquota ICMS para o Fundo Estadual de Combate à Pobreza, previsto na EC n. 87/2015, regulamentado pelo Convênio n. 93/2015. Aduz que a matéria foi julgada pelo STF, no Tema n. 1093 e na ADI n. 5469, em 24.02.2021, tendo sido afastada a cobrança do DIFAL e declaradas a inconstitucionalidades de cláusulas do aludido Convênio e a eficácia contida das legislações locais que instituíram a exação, além de reconhecer a necessidade de edição de Lei Complementar Federal. Afirma que restou definido a modulação dos efeitos no sentido de postergar a eficácia do julgamento para o exercício fiscal de 2022, com a ressalva de abrangência das ações em curso ajuizadas em 25.02.2021, que é o caso da ação proposta. Requer a aplicação do que restou decidido nos julgamentos referidos à luz do que dispõe o art. 1.040, do CPC, ao tempo em que discorda da decisão de suspensão do feito até o julgamento dos Embargos de Declaração relativos ao Tema n. 1.093. Defende que segundo consta do art. 927, I e III do CPC, a partir da publicação dos acórdãos, a observância é obrigatória e a aplicabilidade é imediata. Sustenta que a interposição do presente agravo tem fundamento na interpretação adotada pelo STJ, no julgamento do Tema n. 988, que tratou de admitir a mitigação da taxatividade do rol previsto no art. 1.015, do CPC, nos casos em que for verifica a urgência decorrente da inutilidade do julgamento em sede de apelação. Por fim, requer em antecipação de tutela, a cassação da decisão que determinou a suspensão do feito na origem e a imediata apreciação da liminar requerida. Preparo regular efetuado (ID 98496185 e ID 98496184, do processo de referência). Esse é o relatório. Decido. Muito embora os argumentos da parte agravante acerca da sua irresignação quanto à determinação de suspensão do feito principal até o julgamento dos ED pelo Supremo Tribunal Federal, o presente recurso não merece conhecimento, dado a manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, do CPC. Explico. O ato judicial impugnado limitou-se a determinar a suspensão do feito com a finalidade de aguardar o julgamento dos ED do v. acórdão julgado no STF – Tema 1.093. O Juiz da causa esclareceu que a medida visa evitar decisão temerária, tendo em vista à necessidade de se observar a decisão final sobre os efeitos da modulação determinada pela Suprema Corte. Além do mais, o conteúdo do ato ora vergastado, não está contemplado nas hipóteses taxativas do rol do art. 1.015, do CPC, porquanto, não houve qualquer decisão acerca dos pedidos feitos pelo impetrante, ora agravante. A despeito dos argumentos trazidos pela agravante, entendo que o pronunciamento do juiz não se trata de decisão interlocutória, mas sim de mero despacho de impulso oficial (art. 203, §3o, do CPC), espécie irrecorrível, nos termos do art. 1.001, do CPC. Nesse particular, confira-se aresto do STJ sobre o tema: PENAL. PROCESSO PENAL. OFÍCIO DO STF NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RESPOSTA AO OFÍCIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO LEVADO AO COLEGIADO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AGRAVO REGIMENTAL. IRRECORRÍVEL. PEDIDO DE ADIAMENTO E DE CONCESSÃO DE PRAZO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DO CASO. INDEFERIMENTO. I - Esta Corte Superior firmou entendimento segundo o qual é irrecorrível o despacho que determina (ou indefere) o sobrestamento do feito, haja vista tratar-se de ato meramente ordinatório bem como inexistir conteúdo decisório apto a causar gravame às partes. Precedentes. II – Indeferido o pedido de suspensão da sessão de julgamento designada para a presente data, bem como indeferido o pedido de concessão de prazo, já que verifico, in casu, que, ao alegar a existência de fatos novos, relativos à decisão do Supremo Tribunal Federal na Reclamação n. 43.007, a parte pretende o rejulgamento do caso, já que impugnou, nesta circunstância, o decidido por esta e. Quinta Turma, a qual, por unanimidade, concluiu que a existência de ilegalidades e de quebra de imparcialidade do d. Juízo Sentenciante na condução do feito não se verifica para fins do art. 374, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que tais informações foram obtidas por meio ilícitos e não foram submetidas a prova pericial ou averiguações no curso de processo judicial, sob o manto do contraditório e que a análise da tese de suspeição do Sentenciante, já foi apreciada pelo órgão judiciário competente, o qual indeferiu a liminar em sede de Habeas Corpus Determinação do STF atendida e pedidos da parte indeferidos. (EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1765139/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 18/02/2021) grifo nosso Ademais, a alegada mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, do CPC, segundo o STJ, tem cabimento somente nos casos em que a urgência decorre da inutilidade do julgamento da questão, em sede de recurso apelação, o que não se constata no caso posto. Ora, a decisão liminar vindicada pelo agravante na inicial requer análise acurada sobre tema que ainda está pendente de apreciação no STF. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Importante frisar que a interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente estará sujeito a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC. Comunique-se. Intime-se a agravante. Brasília-DF, 13 de agosto de 2021, 16:30:02. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator